Tribunal: TJSP
Processo: 1005804-90.2023.8.26.0400
Classe: Apelação Cível / Turismo
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-16
Data de publicação: 2024-06-16

Ementa:
CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE AD CAUSAM. A análise da pertinência subjetiva, diante da teoria da asserção, reclama tão-só um exame meramente hipotético da relação substancial da demanda; logo, se a causa de pedir imputa à corré responsabilidade direta e pessoal pelo ocorrido, sua legitimidade passiva ad causam exsurge irretorquível. Há de sobressair, aqui, a solidariedade ampla que

Ementa:
CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE AD CAUSAM. A análise da pertinência subjetiva, diante da teoria da asserção, reclama tão-só um exame meramente hipotético da relação substancial da demanda; logo, se a causa de pedir imputa à corré responsabilidade direta e pessoal pelo ocorrido, sua legitimidade passiva ad causam exsurge irretorquível. Há de sobressair, aqui, a solidariedade ampla que gradua o princípio da reparação integral. Inteligência dos arts. 6o, VI, c.c. 7o, par. ún., c.c. 25, § 1o, do CDC. Preliminar repelida.

CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL. Turismo. Autor que, poucos dias antes da viagem, teve unilateralmente cancelada a sua reserva em hotel. Necessária contratação de outra hospedagem para que a programação de lua de mel não fosse perdida. Evidente falha na prestação do serviço. De rigor a restituição dos valores não utilizados. Dano moral in re ipsa caracterizado. Abalo anímico que advém da agressão à esfera jurídica da pessoa, que sofre para superar ou anular o abuso, corolário do desvio produtivo, aqui concretamente provado. Interessa é que à frustração do consumidor de deparar-se com serviço viciado/defeituoso não é razoável que se acrescente o desgaste para tentar resolver problema a que não deu causa, ou seja, que a perda do tempo útil enseja ofensa à incolumidade psíquica e à dignidade do sujeito vulnerável, a ultrapassar o mero inadimplemento contratual. Diretriz do STJ. Indenização de R$ 10.000,00 que, por não representar quantum irrisório nem exorbitante, merece prestígio. Razoabilidade. Recurso desprovido.